Tribunal: TJDFT
Processo: 0756492-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756492-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BARBARA RODRIGUES VILARINHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de execução (n. 0703488-50.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicação de bens à penhora, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 257829483 – processo de origem): Indefiro o pedido de intimação do devedor para indicar o seu endereço e endereço do veículo (ID 256421445), pois no caso dos autos a medida pretendida não se apresenta apta para compelir o requerido ao adimplemento do débito, sobretudo porque as diversas diligências empreendidas nos autos indicam que o executado não possui atualmente bens passíveis de constrição. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) ante a ausência de localização de bens penhoráveis da devedora, após diversas tentativas, viabiliza-se a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC; 2) é legítima a pretensão do Exequente, ora Agravante, em requerer que a Executada seja intimada para que indique bens passíveis de penhora, uma vez que a execução se faz em interesse do credor; 3) é imprescindível a intimação da devedora para indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça; 4) a suspensão do processo na fase de execução é medida excepcional, prevista nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, devendo ser aplicada quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso; 5) não houve o esgotamento de todas as medidas disponíveis, fato que impede a suspensão do processo; Requer a concessão de efeito suspensivo “de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à suspensão dos autos”. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 79824858). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do acesso ao processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, não verifico presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela. Isso porque, no presente caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a Agravante pretende o adimplemento de duas Cédulas de Crédito Bancário. Nas disposições gerais sobre a execução, aplicáveis ao caso concreto, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-los. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6o do CPC, promover as buscas necessárias. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora da parte Executada. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos, uma vez que não consta no processo comprovação de que o Exequente, ora Agravante, realizou diligências para além das efetivadas pelo próprio Judiciário. Ademais, cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir- se integralmente em ônus atribuído ao credor. Logo, o credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto, e não apenas a mera conveniência, como é o caso dos autos. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca do bem não tiveram o sucesso esperado. Quanto à intimação para a parte Executada indicar bens à penhora, a diligência carece de esclarecimentos da parte credora no sentido de que há indícios concretos de eventual ocultação de bens por parte da devedora, não sendo possível o deferimento da diligência com fundamento em pedido genérico, especialmente após diversas diligências realizadas anteriormente sem êxito em localizar bens penhoráveis, como na hipótese. Nessa análise preliminar, própria desse momento processual, não se verifica de plano a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a inutilidade da medida. Dentre as situações que ensejam a suspensão da execução, previstas no artigo 921 do CPC, encontra-se aquela que é provocada pela inexistência de bens penhoráveis de propriedade do executado, prevista no inciso III. O juiz, nesse caso, determinará a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (artigo 921, parágrafo 1o, do CPC). No caso sob análise, considerando o prazo de tramitação da execução e que o Exequente/Agravante não realizou diligências para além das efetivadas pelo próprio Judiciário, conclui-se ser pertinente a suspensão determinada na origem. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito, também não antevejo, nessa análise perfunctória, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026 17:33:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador